Tribunal: TJPA
Processo: 0815889-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815889-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JAMISON DA SILVA JESUS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu a progressão de regime ao apenado condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão. O agravante sustenta a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão do benefício. A defesa pugna pelo improvimento do agravo. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da progressão de regime deve ser mantida diante da alegada ausência de preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/1984, a progressão de regime exige o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo necessário que o apenado ostente boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional e pelos resultados do exame criminológico.

4. Consta nos autos que o apenado cometeu falta grave em 04/02/2024 e foi recapturado em 20/02/2024, circunstância que demonstra desinteresse na observância do requisito subjetivo.

5. A concessão da progressão de regime, ainda que cumprido o requisito objetivo, não é consequência automática, devendo ser analisado o comportamento do apenado à luz do princípio da individualização da pena.

6. Jurisprudência consolidada estabelece que a prática de falta grave pode justificar o indeferimento da progressão de regime em razão da ausência do requisito subjetivo. [STJ, AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2018].

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em execução penal provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido por Des. Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara de execução penal da comarca de Santarém/PA, que concedeu a progressão de regime ao apenado Jamison da Silva Jesus.

Aduz o agravante, Ministério Público, que o apenado foi condenado à pena definitiva de 08 anos de reclusão, tendo o MM. Juízo da execução concedido a progressão ao regime semiaberto, de forma equivocada, considerando a não comprovação de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse, não sendo observado o que determina a Lei de Execução Penal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida na id- 22272906.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico a ausência de comprovação do preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...). § 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
.
”
(Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)
(destaquei)

De acordo com o que se extrai do art. 112 da LEP, a progressão de regime demanda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, inserindo-se dentro deste requisito subjetivo o bom comportamento carcerário do custodiado.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO

REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO
PENAL
. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DO
REQUISITO
SUBJETIVO. AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA DO
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO

REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução
penal
justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do
requisito
subjetivo. 2.

Cumpre ressaltar, que não se aplica limite temporal à análise do
requisito
subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o sentenciado praticou novo delito em data não muito remota
. 3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus
.
Agravo

regimental
desprovido¿. (AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018). (destaquei)

Sendo assim, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução da pena o agravante demonstrou desinteresse na observância do
requisito
subjetivo, tendo cometido falta grave em 04.02.2024 e sido recapturado em 20.02.2024, (id-22272906 - atestado de pena), o que justifica o indeferimento da progressão de regime por ausência de cumprimento do requisito subjetivo previsto no § 1º do art. 112, da LEP.

Ademais, o MM. Juízo
a quo,
ao deferir a progressão de regime,

entendeu ter o agravado adquirido o requisito temporal (objetivo), o que muito embora seja uma possibilidade prevista no art. 112, § 7º, da LEP, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em interpretação inadequada do dispositivo legal, afrontando princípios constitucionais como o da individualização da pena.

Diante de tais considerações, não é possível deferir ao agravante o benefício da progressão de regime quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/04/2025